Tribunal: STF
Processo: RE 85033
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1) REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DA PESSOA
JURÍDICA. REPRESENTAÇÃO QUE SE FEZ, NO CASO, POR DOIS DE SEUS
DIRETORES. IMPROCEDÊNCIA DA IRREGULARIDADE APONTADA. 2) VENDA
JUDICIAL DOS BENS APREENDIDOS E FALTA DE COMUNICAÇÃO DE QUE TRATA
O ARTIGO 56, § 2º DA LEI 4.215/63. INADMISSIBILIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO, À MÍNGUA DE PRESSUPOSTOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.